Tribunal: STF
Processo: ARE 714982
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Universidade. Concurso de monitoria. Direito adquirido e ato jurídico perfeito. Não ocorrência. 3. Solução da controvérsia que necessita de interpretação das normas editalícias. Súmula 454. 4. Alegação genérica de violação ao princípio da legalidade. Súmula 636. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.